Tribunal: CARF
Processo: 10783.921126/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.921126/2009-50
ACÓRDÃO
1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXA TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar por meio da escrita contábil e fiscal,
com suporte em documentos hábeis e idôneos, o erro no preenchimento
da DCTF em relação ao débito que teria sido pago a maior. Sem tal
comprovação, o crédito pleiteado em PER/DCOMP carece de liquidez e
certeza e deve ser indeferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de que não reconheceu o direito creditório pleiteado – pagamento indevido
ou a maior de IRPJ por estimativa – e, consequentemente, não homologou a declaração de
compensação.
O referido recurso submeteu-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3) em que alega que os valores declarados na DCTF dos
meses de janeiro a março de 2009 que inviabilizaram a utilização do crédito, foram lançados
indevidamente, conforme atestam os documentos comprobatórios anexos à defesa, bem como
que efetuou a retificação da DCTF o primeiro semestre de 2009, enviada a Secretaria da Receita
Federal em 16/12/2009 com recibo de número 08.14.63.24.83-30, provando o cumprimento de
quitação de seus débitos perante o Fisco federal.
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-35.772 (fls. 30/32) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. O direito creditório deve ser
apurado e demonstrado antes da apreciação do pedido pela autoridade
administrativa. Não cabe à Delegacia de Julgamento examinar direito
creditório não analisado pelas DRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
3
Em síntese, a DRJ consignou que no presente caso, como o pagamento indicado do
PER/DCOMP (tido como indevido) estava totalmente usado para quitar o débito declarado à época
da análise, não havia crédito a ser examinado pela DRF, e que se o débito correto era menor do
que o declarado, como afirmado na defesa, o interessado devia ter procedido à retificação a
tempo, para permitir que aquela repartição pudesse examinar a legitimidade do crédito.
Arrematou afirmando que a retificação das declarações bem como a alteração da
origem do direito creditório não pode ser efetuadas com a manifestação de inconformidade,
instrumento próprio para que o contribuinte aponte seus pontos de discordância dos motivos do
despacho recorrido, mas, não, para a modificação do pedido inicial.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 39/43), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que a
legislação não impede a retificação da DCTF, mesmo que após o despacho decisório, e que os
documentos juntados aos autos demonstrariam a existência do crédito pleiteado.
Em sessão realizada no dia 12/08/2020, essa Turma decidiu converter os autos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.739 (fls. 54/58), para que a autoridade
administrativa intime a contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, as escritas contábil
e fiscal, especialmente para demonstrar o efetivo montante devido de IRPJ conforme DCTF e DIPJ,
bem como o registro do eventual pagamento indevido ou a maior, o que fez com base nas razões
reproduzidas abaixo:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito. Conversão em diligência.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia
sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa foi a
razão para não haver saldo disponível para as compensações declaradas em
DCOMP.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a
verdade material. Em outras palavras, não basta a retificação da DCTF, pois, se o
contribuinte equivocou-se na DCTF original e declarou débitos maiores do que os
devidos, deve comprovar o erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
4
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal,
apoiada em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a demonstrar a
apuração correta dos débitos de IRPJ que alegou haver preenchido de forma
errônea na DCTF.
Entretanto, a contribuinte, até o momento, não logrou fazer tal prova.
Apresentou tão somente algumas folhas do Livro Razão com contas do ativo em
que efetuou lançamento de imposto a recuperar (IRPJ a maior). Ora, esses
registros contábeis não são hábeis para demonstrar a correta apuração do débito
de IRPJ que, segundo a alegação da recorrente, teria sido pago a maior.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
5
Entretanto, verifico que, até o momento, embora a contribuinte tenha alegado na
manifestação de inconformidade a ocorrência de um erro de fato no
preenchimento da DCTF, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância
não analisou a questão probatória. O acórdão de piso, conforme relatado,
baseou-se em outra razão, qual seja, que a DCTF deveria ter sido retificada antes
do Despacho Decisório.
Neste contexto, considerando que não houve um exame dos elementos
probatórios na primeira instância, esta Turma tem adotado, por prudência, em
homenagem à garantia da ampla defesa, a prática de conversão do julgamento
em diligência para que o sujeito passivo tenha a oportunidade de juntar os
elementos de prova de que dispuser para comprovar a efetiva ocorrência do erro
de fato no preenchimento do débito na DCTF, conforme alegado.
Assim, proponho que o presente processo seja encaminhado para a unidade de
origem para que a autoridade administrativa intime a contribuinte a apresentar,
no prazo de 30 (trinta) dias, as escritas contábil e fiscal, especialmente para
demonstrar o efetivo montante devido de IRPJ conforme DCTF e DIPJ, bem como
o registro do eventual pagamento indevido ou a maior. Após a diligência, os autos
deverão retornar para julgamento. É como voto.

Intimado para juntar a documentação a que se refere a Resolução (fl. 64), a
Recorrente juntou documentação sem apresentar petição (fls. 69/119).
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme se verificou da resolução de diligência, em que pese a Recorrente insista
em alegar ter cometido um erro de fato quando do preenchimento de sua DCTF, e tenha trazidos
poucos ou quase nenhum elemento de prova consistente, a DRJ sequer adentrou no mérito,
limitando-se a defender que a retificação da DCTF antes do DD seria essencial, posição já há muito
superada por este CARF.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
6
Exatamente por isso que esta TO resolveu acatar o pleito e converter o presente
processo em diligência para dar oportunidade ao contribuinte promover a juntada das escritas
contábeis e fiscais que amparassem o direito creditório pleiteado.
Tento sido devidamente intimado, a Recorrente permanece sem nenhum esforço
probatório. Sequer apresentou manifestação e, tão somente, promovei a juntada do PER/DCOMP
(já existente nos autos), DIPJ (que sozinha nada prova) e planilha demonstrativa da alegada
apuração. Tais documentos isoladamente nada provam, não houve a juntada da escrita contábil
que amparasse a apuração defendida.
Vê-se, portanto, que o contribuinte permanece sem se desincumbir do ônus
probatório que lhe cabe, mesmo tendo tido nova oportunidade de fazê-lo.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio
de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, não basta a retificação da DCTF, pois, se o contribuinte equivocou-se na DCTF
original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o montante
efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal, apoiada
em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a demonstrar a apuração correta dos
débitos de IRPJ que alegou haver preenchido de forma errônea na DCTF. E teve nova
oportunidade para isso.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão somente
algumas folhas do Livro Razão com contas do ativo em que efetuou lançamento de imposto a
recuperar (IRPJ a maior). Após diligência inovou com DIPJ e uma planilha. Ora, esses registros
contábeis não são hábeis para demonstrar a correta apuração do débito de IRPJ que, segundo a
alegação da recorrente, teria sido pago a maior.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
7
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, o crédito pleiteado carece
de liquidez e certeza exigidos pelo disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Também não deve prosperar o argumento de que o artigo 66 da Lei no 8.383/1991
permitiria a auto compensação, dentro do próprio período, de tributo de mesma espécie.
Transcrevo o artigo:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921126/2009-50
8
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.

É que, desde 2002, com a alteração promovida pela Lei no 10.637/2002 no artigo 74
da Lei no 9.430/96, a compensação de tributos administrados pela RFB exige a apresentação de
PER/DCOMP e a ulterior homologação da compensação declarada:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]

Portanto, não há que se dizer que o ato administrativo esteja restringindo
indevidamente o direito da contribuinte à compensação.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original